Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O transcurso de tempo inferior a 1 (um) ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para a renovação do pedido de penhora online através do SISBAJUD, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.